Tribunal: TJES
Processo: 5002848-87.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-06-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002848-87.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)
RECORRIDO: SOLANGE BRAGANCA GOMES
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

Presentes os pressupostos de a
dmissibilidade,
CONHEÇO
do(s) recurso(s).

Depreende-se que o(a) demandante, fundado(a) na interrupção do fornecimento de água ocasionada pela poluição do Rio Doce com rejeitos de minério após rompimento de barragem, pleiteou indenização por danos morais, atribuindo responsabilidade à(s) recorrente(s).

Na sentença, o magistrado acolheu o pedido inicial e
condenou
a(s) ré(s)/recorrente(s) a pagar à parte autora/recorrida:
R$ 1.000,00 (hum mil reais)
, a título de danos morais (
em relação à ausência de água na região, por conta do desastre
), e R$ 30.520,00 (trinta mil e quinhentos e vinte reais), a título de danos morais (
em relação ao impedimento de demais atividades de lazer e social, da parte autora, na sua região de residência
).

Irresignadas, as rés interpuseram recursos inominados, visando a reforma do julgado.

A BHP BILLITON LTDA alega, preliminarmente, ilegitimidade ativa da parte autora para pretender indenização por danos ambientais e ilegitimidade passiva dela (BHP); no mérito, sustenta a aplicação da tese fixada no IRDR nº 040/2016, a inexistência de responsabilidade da BHP, a inaplicabilidade da legislação ambiental, a inexistência de dano moral e o elevado
quantum
indenizatório.

A SAMARCO MINERAÇÃO S.A. aduz, preliminarmente, ausência de documento indispensável à propositura e prosseguimento da presente ação e a ilegitimidade ativa da parte autora para pretender indenização por danos ambientais; no mérito, afirma ser descabida a aplicação da responsabilidade objetiva pela teoria do risco integral, a inexistência de dano moral indenizável e o elevado
quantum
indenizatório.

Por fim, a VALE S.A. argui, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, e a ausência de interesse de agir por indevida indenização individual por dano incontestavelmente coletivo; no mérito, afirma a aplicação da tese fixada no IRDR nº 040/2016, a ausência de responsabilidade da empresa, a inexistência de dano moral indenizável, e o elevado
quantum
indenizatório.

A parte recorrida, em contrarrazões, pede a manutenção da sentença.

Inicialmente,
rejeito
as preliminares de ilegitimidade passiva
arguidas pelas requeridas BHP BILLITON LTDA e VALE S.A., não somente por figurarem como acionistas da SAMARCO MINERAÇÃO S/A, o que as colocaria em posição de responsáveis subsidiárias pela reparação do dano, nos moldes do art. 4º da Lei nº 9.605/98, como, também, e especificamente em relação à VALE S.A., por ser de conhecimento notório que esta utilizava as instalações da "Barragem de Fundão" para o depósito de rejeitos de suas operações extrativistas próprias, o que nos leva a crer na existência de elementos no sentido de que tenha, também, concorrido de forma direta para a atividade poluidora que resultou no desastre em análise, configurando espécie de responsabilização solidária (art. 3º, IV, da Lei nº 6.938/81).

Esse entendimento, inclusive, é o adotado pela Turma Recursal do Norte do Estado, que originariamente vinha conhecendo da matéria até então, bem como por parte dos componentes nosso E. TJES, conforme aresto que abaixo destaco:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA VALE S/A E DA BHP BILITON BRASIL LTDA NÃO VERIFICADA. DANOS MORAIS EM RAZÃO DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA (MG). INTERRUPÇÃO ILEGAL NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. SERVIÇO ESSENCIAL. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

1. A averiguação da legitimidade da parte para figurar na demanda deve obedecer à teoria da asserção segundo a qual, a simples afirmação do autor na inicial deve embasar a verificação de condição para que a parte figure como requerida. 2. Afigura-se patente a referência aos supostos danos suportados pela apelante, porquanto restou alegada a ofensa ocasionada a seu patrimônio íntimo e individual diante da drástica alteração da sua rotina familiar e por ser a água elemento indispensável para à saúde. 3. A presente demanda trata de dano ambiental no qual se aplica a responsabilidade solidária, objetiva e baseada na teoria do risco integral, sendo equiparado para apuração do nexo de causalidade além de quem praticou o ato degradante, aquele que financia para que o ato seja praticado e aquele se beneficia com a prática que ensejou o dano ambiental.
4. A reparação pelo dano ambiental recai tanto sobre o poluidor direto quanto sobre o poluidor indireto, também devendo ser suportada por aquele que teria se beneficiado do ato degradante ou que teria sido omisso frente às ações que ensejaram o dano ambiental. Nesse contexto, a afirmação de que a VALE S/A e a BHP BILITON Brasil Ltda figuram como acionistas da SAMARCO S/A, atrai sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.
5. No caso específico da autora apelante, há razões para entrever um nítido prejuízo à sua qualidade de vida, sendo presumível, ou, como se costuma dizer, deflui
in re ipsa
, que a interrupção do serviço de água, poluição do meio ambiente e etc. , repercutiu na sua rotina diária, com restrições em sua alimentação, higiene pessoal e lazer. 6.Verificado que o desastre ambiental de responsabilidade da SAMARCO S/A ensejou na suspensão do fornecimento de água potável à apelante, apresentando-se como verdadeiro dano moral
in re ipsa
, resta caracterizada a responsabilidade em arcar com os danos causados, nos termos dos arts 186 e
927, do CC/2002
. 7. No caso concreto, demonstrado que a VALE S/A destinava seus rejeitos para depósito na barragem e, ainda, que Vale e BHP figuram como acionistas da SAMARCO, entendo que resta configurado pelo menos três das situações apresentadas para apuração do nexo de causalidade no dano ambiental, quais sejam, que não se importou com o que fizeram, que financiou as atividades geradoras do dano e que se beneficiou com as ações da SAMARCO, sendo responsáveis, ainda que indiretamente, pelo dano ambiental. 8. A reparação do dano moral deve ser proporcional à intensidade da dor, que, a seu turno, diz com a importância da lesão. É recomendável, na fixação da indenização por danos morais, que o
quantum
seja estabelecido com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível econômico do prejudicado e, ainda, ao porte econômico do causador do prejuízo, valendo-se o julgador da sua experiência e bom senso, atento, às peculiaridades de cada caso. Neste prisma, razoável que a indenização seja estabelecida em R$ 1.000,00 (um mil reais), o que é suficiente para atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar enriquecimento sem causa da vítima. 9. Recurso provido.
(TJES; Apl 0000927-32.2017.8.08.0014; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 23/09/2019; DJES 30/10/2019)

Do mesmo modo,
rejeito
a preliminar de falta de pertinência subjetiva da parte autora
, pois, ainda que, segundo decidido no Incidente de Demandas Repetitivas nº 040⁄2016, fosse "suficiente" para a parte interessada apresentar a fatura de água - comprovando a realização de captação de água do Rio Doce -, nada obsta que,
dadas as peculiaridades do caso concreto e não havendo relação jurídica com a concessionária de serviço público de tratamento de água
, o(a) demandante faça provas, "por outro meio", de que fazia uso da água do Rio Doce e sofreu os reflexos decorrentes da contaminação, sem que isso implique em descumprimento das teses fixadas no IRDR nº 040/16.

Vejamos, pois, os arestos do nosso E. TJES, que ora destaco:

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – ROMPIMENTO DE BARRAGEM – FALTA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - DANO MORAL INDIVIDUAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - IRDR N. 040⁄2016 DA TURMA ESTADUAL DE UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. 1- A responsabilidade pelos danos causados ao meio ambiente é objetiva, de modo que, para a sua configuração, basta que se comprove a existência de nexo causal entre o ato lesivo cometido por alguma pessoa física ou jurídica e o dano ambiental ou o dano individual dele reflexo. Art. 14, §1º da Lei 6.938⁄81. 2- No caso dos autos, o dano causado ao meio ambiente é fato público e notório, sendo a Apelada responsável pela contaminação do Rio Doce, após o derramamento de lama de rejeitos oriundos do rompimento da barragem de Fundão⁄MG, causando não somente prejuízos ambientais, mas também individuais financeiros. 3- É imprescindível para o julgamento do mérito da demanda que a parte comprove (i) residir em área que tenha sido direta ou indiretamente atingida pelo desastre ambiental e que (ii) tivera suas atividades cotidianas comprometidas com o incidente, seja para o
consumo de água doméstico
, seja para o lazer, seja para o
desenvolvimento de atividades econômicas, como a agropecuária e a pesca
, recaindo-lhe o ônus previsto no art. 373, inciso I do CPC⁄15. 4- A causa de pedir se resume aos supostos danos morais individuais ocasionados pela falta de abastecimento na cidade de Colatina⁄ES, por conta da dependência da captação de água do Rio Doce.
Para comprovar o alegado, bastaria a instrução da inicial com documento idôneo a demonstrar (i) o local onde a Recorrente reside e se (ii) realiza a captação da água do Rio Doce, seja por meio de contrato celebrado com as concessionárias responsáveis,
seja por outro meio
. Logo, seria
suficiente
a cópia da conta de água de sua residência. Incidente de Demandas Repetitivas n. 040⁄2016, julgado pela Turma Estadual de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais.
5- A declaração de residência produzida unilateralmente pela parte, sem sequer haver o reconhecimento das firmas apostas no documento, ou a oitiva das testemunhas e das partes declarantes, não se mostra idônea para comprovar a existência do contrato verbal de aluguel e os fatos pertinentes à resolução do mérito da demanda. 6-
A Apelante poderia ter juntado outros documentos para corroborar com aquelas afirmações constantes na declaração, como a cópia comprovantes de residência em seu nome (contas de água, energia, telefone, condomínio) ou
outros semelhantes
. Contudo, foi requerido o julgamento antecipado da lide, revelando o desinteresse na produção de outras provas. 7- Recurso de apelação conhecido e improvido, mantendo o inteiro teor da sentença.
(TJES, Classe: Apelação, 014160048964, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/05/2017, Data da Publicação no Diário: 09/06/2017)

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. IRDR. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Esta eg. Corte de Justiça firmou entendimento de que não há como padronizar situações fáticas diversas, tendo em vista a existência de várias situações e diversidade de ações em curso, as quais devem ser analisadas caso a caso, levando em consideração as peculiaridades que cada feito apresenta (IRDR 0038578-77.2016.8.08.0000), razão pela qual é desprovido de eficácia vinculante o IRDR nº 040/2016, que tramitou no âmbito da Turma de Uniformização junto aos Juizados Especiais deste Estado
. 2. A correção monetária, pelo INPC, inicia do arbitramento da condenação em danos morais, e juros de mora a partir do evento danoso. 3. Recurso parcialmente provido.
(TJES; EDcl-AP 0020411-67.2016.8.08.0014; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 05/02/2019; DJES 15/02/2019)

No mérito propriamente dito, induvidoso que a demanda cuida de fato relacionado a dano ambiental (incontestavelmente coletivo no que diz respeito aos aspectos paisagísticos, de lazer, etc..., mas, também, aferível individualmente, a vista da privação do uso da água de melhor qualidade)
, em que se aplica a responsabilidade solidária, objetiva e baseada na teoria do risco integral, sendo responsáveis, portanto, tanto aqueles que, no exercício de suas atividades, praticam diretamente o ato degradante, como também, os que financiam e os que se beneficiam da atividade que ensejou o dano ambiental.

Soma-se a esse entendimento o conceito que o STJ expressou ao devedor solidário: “para o fim de apuração do nexo de causalidade no dano ambiental, equiparam-se quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem deixa fazer, quem não se importa que façam, quem financia para que façam, e quem se beneficia quando outros fazem"
(STJ, 2ª Turma, REsp 650.728/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 23/10/2007, DJe 02/12/2009)
.

Na espécie, embora o(a) demandante não tenha trazido aos autos a fatura da respectiva prestadora do serviço público de fornecimento de água referente ao consumo do mês de novembro/2015, apresentou cópia de fatura de energia elétrica demonstrando residir em uma localidade onde se fazia uso de poços artesianos na época do desastre (novembro/2015).

Afasto, aqui, a tese das requeridas de que a fatura (do mês de dezembro/2015) não comprovaria que o(a) recorrido(a) residia na localidade por ocasião dos eventos, pois percebe-se no campo esquerdo/abaixo do documento de fl. 03 - ID 335140 a incidência de multa e juros da fatura vencida no mês anterior, ou seja, novembro/2015.

Tanto houve a comprovação desse fato - residência na localidade - que o próprio julgador destacou isso, além de ter apontado que a Fundação Renova construiu uma Estação de Tratamento de Água (ETA) móvel, responsável por tratar a água captada de poço artesiano no distrito de Regência - abastecido pelo Rio Doce, indicativo suficiente da afetação do abastecimento de água na localidade em que reside a parte autora.

Acrescento que este julgador também é natural de Linhares/ES e, durante grande parte de sua infância, frequentou e conhece as regiões de Regência e Povoação, valendo asseverar que, tal como pontuado pelo colega sentenciante, ainda que uma parcela do fornecimento de água na localidade se desse por meio da prestadora de serviços públicos SAAE, os moradores que se utilizavam de poços artesianos foram, do mesmo modo, afetados, circunstância claramente distinta de um dos parâmetros definidos no IRDR, que demanda interpretação peculiar.

Nesse caminhar, comprovada a afetação direta e decorrente da interrupção do fornecimento de água no município de Linhares/ES, bem como havendo provas de residência contemporânea no local atingido no período do desastre, o(a) recorrente não somente possui legitimidade ativa, como faz jus à indenização por danos extrapatrimoniais no contexto de sua esfera individual, a vista do preenchimento das demais premissas do IRDR e, ainda, por ser fato
público e notório o dano causado ao meio ambiente, de responsabilidade, em especial, da requerida SAMARCO.

Contudo, ainda que a sentença de origem tenha sido elaborada com zelo e singular sentimento, e que seu julgador tenha buscado aplicar critérios próprios dos Juizados Especiais, tais como o da justiça, dos fins sociais da lei, da proporcionalidade e da razoabilidade, a situação ora retratada não pode ser compreendida como completamente distinta (
distinguishing
) - notadamente no aspecto do
quantum
indenizatório do dano moral -, daquelas demais abarcadas pelo IRDR, como ocorreria, por exemplo, caso houvesse a cessação de atividade econômica, o que não ocorreu na espécie, razão pela qual impõe-se a reforma parcial do ato judicial recorrido, mantendo-se apenas a condenação relativa aos
danos morais fixados em decorrência da
"ausência de água na região, por conta do desastre".

Sem maiores delongas,
DOU
PROVIMENTO
PARCIAL aos recursos
, para reformar a sentença atacada no tocante à condenação valorada em
R$ 30.520,00 (trinta mil e quinhentos e vinte reais), a título de danos morais decorrentes do "
impedimento de demais atividades de lazer e social, da parte autora, na sua região de residência",
mantendo-a, nos demais aspectos
, principalmente a condenação ao pagamento de danos morais arbitrados em
R$ 1.000,00 (hum mil reais)
"
em relação à ausência de água na região, por conta do desastre"
.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.